Tribunal: TJMT
Processo: 1018636-27.2019.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018636-27.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compromisso]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.578.164/0001-14 (EMBARGANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 023.780.971-07 (EMBARGADO), ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 571.011.751-04 (ADVOGADO), AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.578.164/0001-14 (EMBARGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 023.780.971-07 (EMBARGANTE), ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 571.011.751-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E
menta.

Direito civil. Embargos de declaração em apelação cível. Inexistência de vícios. Rediscussão de mérito. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação da imobiliária e desprovimento ao recurso do comprador, fixando a retenção em 15% dos valores pagos e rejeitando a fixação de aluguéis por fruição de lote de terreno.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à fixação de aluguel pela fruição do imóvel diante de alegação de construção no lote; e (
ii
) verificar a ocorrência de omissão no que tange ao percentual de retenção de 23% estipulado em cláusula contratual.

III. Razões de
decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão do mérito da causa.

4. Inexiste omissão quanto à taxa de fruição, pois o acórdão fundamentou que a ausência de prova de proveito econômico efetivo ou de construção no lote torna indevida a cobrança de aluguéis.

5. O órgão julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente a demanda com fundamentos suficientes para a resolução da controvérsia.

6. Não se verifica omissão no percentual de retenção, uma vez que o julgado exerceu juízo de ponderação para flexibilizar a cláusula contratual e fixar o patamar de 15%, observando a função social do contrato e a possibilidade de nova comercialização do bem.

7. A discordância da parte quanto ao resultado do julgamento ou à apreciação das provas configura inconformismo que deve ser veiculado pela via recursal própria, sendo incabível o uso de
aclaratórios
para adequar a decisão à visão do embargante.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
A discordância com os fundamentos da decisão e a intenção de rediscutir o mérito não autorizam o acolhimento de embargos de declaração quando
inexistente omissão
, contradição, obscuridade ou erro material.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.021, § 4º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.078/RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação n.
1018636-27.2019.8.11.004
1
.

O acórdão embargado
(ID 334779876)
, julgado em 02/12/2025 p
or esta
Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, deu provimento parcial ao recurso da imobiliária e desprovimento ao recurso do comprador. Fixou-se a retenção de 15% dos valores pagos a título de taxa de administração e rejeitou-se o pedido de fixação de aluguel pela fruição do imóvel.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
(
ID 336387356)
alegando omissão quanto à fixação de aluguel pela fruição do imóvel e omissão quanto ao percentual de retenção de 23% previsto contratualmente.

Sustenta que há prova de construção no lote e que a região
valorizou-se
, justificando a fixação de aluguel de R$ 30,00 por di
a.
Quanto ao percentual de retenção, alega que o contrato prevê 23% na cláusula 8.7 e que o percentual está dentro dos limites admitidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.
Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para fixar o aluguel e elevar o percentual de retenção para 23%.

Apesar de devidamente intimada (ID
339455376)
a parte embargada
deixou transcorrer o prazo legal sem
apresentação
de contrarrazões
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à fixação de aluguel pela fruição do imóvel e omissão quanto ao percentual de retenção de 23% previsto contratualmente.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de fixar aluguel pela fruição do imóvel durante o período de inadimplemento até a reintegração de posse, o que geraria enriquecimento sem causa do embargado
.
Alega
, para tanto, que há prova de construção no lote
.
Quanto ao percentual de retenção, defende que o contrato prevê 23% e que o percentual está dentro dos limites admitidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo fundamento para afastar o
pacta sunt servanda
.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.
Contudo, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não
se prestam à rediscussão de mérito ou ao rejulgamento da causa
, destinando-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão quando presentes os vícios legalmente previstos.

Diante dessa premissa, verifica-se que a
embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de fixar aluguel pela fruição do imóvel durante o período de inadimplemento até a reintegração de posse.

Entretanto, não se verifica a alegada omissão. O acórdão enfrentou expressamente a questão do aluguel e a rejeitou fundamentadamente. Conforme consignado no voto do relator, apesar da alegação de valorização imobiliária da localização em que o lote se encontra, não há comprovação de fruição, eis que
o voto considerou que
não há demonstração de que o apelado se utilizou do lote para moradia ou que tenha construído no referido l
ote.
A ementa do julgado estabeleceu expressamente que a cobrança de aluguel, sob o fundamento de fruição do bem, é indevida na hipótese em que inexiste construção ou proveito econômico efetivo do lote, afastando-se o enriquecimento sem causa.

O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022)

No caso concreto, o acórdão analisou o pedido de fixação de aluguel e o rejeitou com base na ausência de prova de
fruição efetiva

do lote.
A embargante discorda da conclusão alcançada, entendendo que há prova de construção, mas isso não config
ura omissão.
A decisão enfrentou a questão e adotou fundamento diverso do pretendido pela parte, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Noutro turno, a
embargante alega

que o acórdão foi omisso ao fixar retenção de 15% em vez dos 23% previstos contratualmente na cláusula 8.7, percentual que estaria dentro dos limites admitidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Igualmente, não se verifica a alegada omissão. O acórdão enfrentou expressamente a questão do percentual de retenção.

Conforme consignado no voto do relator, no que diz respeito à pretensão de retenção de 23% dos valores pagos, conforme estipulado no contrato, manifestou-se no sentido de viabilidade de
flexibilização
do percentual
,
em razão do fim social do contrato, notadamente porque o colendo Superior Tribunal de Justiça adota posicionamento de que é viável a retenção dos valores, em razão de rescisão por culpa do comprador, no patamar entre 10 e 25%.

O julgado ponderou que
: “
tendo-se em vista a possibilidade do Estado-Juiz em adentrar nesse imbróglio, tenho que é viável sim a retenção de 15% dos valores pagos, frise-se, no sentido de que os trabalhos de ordem administrativa da imobiliária sejam indenizados
”
, inclusive
asserindo que
a imobiliária poderá novamente comercializar o bem, que, em tese, não sofre depreciação, ao contrário, é valorizado com o tempo
.

No caso concreto, o acórdão analisou o pedido de retenção de 23%, reconheceu a validade da cláusula contratual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite retenção entre 10% e 25%, mas fundamentadamente optou por fixar 15% com base em critérios de razoabilidade, função social do contrato e possibilidade de nova comercialização do bem valorizado. A embargante discorda do percentual fixado, pretendendo que seja elevado para 23%,
todavia,

não restou
configura
da a
omi
ssão.
A decisão enfrentou a questão e adotou fundamento diverso do pretendido pela parte, exercendo o juízo de ponderação que lhe compete.

Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de matéria já combatida e decidida fundamentadamente pelo colegiado. É incabível o uso dos
aclaratórios
para adequar o julgado à visão do embargan
te.
Conforme entendimento consolidado, “
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
” (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.078/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026